Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DESNECESSIDADE DE FRAGMENTAR O ENCARGO. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA. LÓGICA IMPLÍCITA. REDUNDÂNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Sendo difundido o conceito de sucumbência recíproca e equivalente (na concepção de igual valor, força, peso) e carregando tal repartição em seu bojo a lógica de que a distribuição deverá ocorrer de forma igualitária entre as partes, não caracteriza omissão a falta de indicação, pelo aresto, do percentual de sucumbência atribuído a cada litigante (50% - 50%).
4. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.